Tribunal: TJES
Processo: 5015952-87.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015952-87.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: IGNACIO DEZAN MARIANI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000694-27.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
IGNACIO DEZAN MARIANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
IGNACIO DEZAN MARIANI
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando, em apartada síntese, que é usuário do plano de saúde da requerida, tendo como dependente a sua filha. Ocorre que, com o nascimento de sua neta, a filha do autor passou a utilizar da carteirinha de saúde para o atendimento da criança, porém foi surpreendida com a informação de que esta não poderia ser incluída no plano de saúde. Diante do exposto, requer a condenação da requere a obrigação de fazer, a fim de incluir a criança como beneficiária de seu plano de saúde, bem como ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Por tais razões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para: I – DETERMINAR à requerida que promova a inclusão como beneficiário, no prazo de quinze dias, do recém-nascido filho da dependente do autor, no plano de saúde, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais); II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data, nos termos da Lei 14.905/24;

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, apontando a legalidade na conduta da ré, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a abusividade da cláusula contratual na qual se baseia a negativa do pleito de inclusão do menor no plano de saúde. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Analisando o contrato, vislumbro, conforme id. 43428260, cláusula II, que somente serão incluídos no plano de saúde os filhos do usuário titular, ficando excluídos, portanto, os nascidos dos dependentes. Contudo, o aditivo contratual prevê a inclusão de serviços hospitalares obstetrícios (cláusula 11.4) ao beneficiário e seu dependente, o qual, apesar de prever ainda, no item 11.4.2, a possibilidade de utilização do plano de saúde pelo recém-nascido pelo prazo de apenas trinta dias, contraria a Resolução Administrativa nº 465/2021 da ANS, que assim prevê: Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para: [...] II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção. Dessa forma, tal cláusula contratual se mostra abusiva ao impedir que o beneficiário do plano de saúde inclua o filho de seu dependente, ora seu neto, no plano de saúde requerido. Ou seja, a negativa administrativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde é contrária à determinação expressa da ANS, cabendo a sua concessão, sendo dever do beneficiário, apenas, a partir do 31º dia, arcar com os custos da mensalidade do recém-nascido.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)